Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013064-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), YASSER OMAR & CIA LTDA - CNPJ: 13.478.588/0001-35 (RECORRIDO), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Yasser Omar & Cia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) –
INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
– EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Em consonância com o mais recente posicionamento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da
ADI n.o 2.908
, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado mediante a cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do corpo de bombeiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Yasser Omar & Cia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Anulatória de crédito tributário (TACIN) com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
210078235
)
:
julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os débitos relativos à taxa de
combate a incêndio (TACIN)
,
com efeitos “
ex tunc
”, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
210078244
): defende que seja dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, com efeitos “
ex nunc
”, a partir do trânsito em julgado. Apresenta, ainda, dados representativos do impacto financeiro aos cofres estaduais e de eventual avalanche de ações de repetição de indébito no judiciário. Defende que não há necessidade do trânsito em julgado do acórdão, proferido na ADI, para que sejam adotados os efeitos “
ex nunc”
, bastando que tenha havido a publicação, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013064-74.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Yasser Omar & Cia Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do crédito tributário, determinando a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança.

O ente público recorrente objetiva a modulação dos efeitos da decisão de origem,
diante da situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência da norma declarada inconstitucional, a segurança jurídica e os severos impactos financeiros.

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n.o 9.868/1999. Veja-se:

“Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

De fato, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO . 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. ADI 4411 ED / MG

- A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência da Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, modular os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Brasília, 13 de abril de 2023.”

E, nesse sentido, o entendimento do Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
“
ex nunc”
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou, assim, grafada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE –
EFEITOS EX NUNC
. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/04/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/04/2021)”

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte
,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro
Roberto Barroso
, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Devido à pertinência, transcrevo os fundamentos da decisão acima referida:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO
LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR”.
(grifo nosso)

Após a alteração fática, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem, assim, decidido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisao de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”. (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”. (grifo nosso)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNCIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2.908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

(TJ-MT - RI: 10223674320228110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/82 – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL - TESE FIXADA NO TEMA No 16 DO STF – “LEADING CASE” RE No 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITOS “ EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO “UTI UNIVERSI” - PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008523-77.2023.8.11.0007, Relator: Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída no art. 100, da Lei n.o 4.547, de 27 de dezembro de 1982 e, consequentemente, aplica-se o efeito “
ex tunc”
.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o ente público recorrente/vencido ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei n.o 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024